Tribunal: TJDFT
Processo: 0760443-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Antecipação de voo. Danos morais. Não cabimento. A antecipação de voo em cerca de 1h15 representa inadimplemento de contrato. Todavia, sem demonstração de outros desdobramentos, e considerando que o autor tomou ciência da alteração com antecedência de aproximadamente dois dias da data do voo, não há espaço para a condenação por danos morais, sobretudo pela ausência de lesão de direitos da personalidade. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J